Tribunal: STF
Processo: RE 71451
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
Recurso extraordinário obstado pela alçada regimental. Ressalva do art. 308, caput, segunda parte, do Regimento Interno. O Plenário do Supremo Tribunal já decidiu, na interpretação do dispositivo regimental, que a indicação de acórdão isolado não basta à comprovação de jurisprudência predominante nele referida. 
Agravo regimental não provido.